Tribunal: TJDFT
Processo: 0752259-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 942/STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Suscita o recorrente a nulidade da sentença, alegando que seria extra petita, uma vez que não houve pedido de conversão de tempo especial em comum, mas requerimento de pagamento retroativo do abono de permanência. Afirma que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o exercício de atividade especial por 38 anos, 5 meses e 8 dias, merecendo reforma a sentença que considerou que a parte não completou 25 anos de tempo especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de reconhecimento judicial de contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial e, consequentemente, para condenação ao pagamento da diferença correspondente ao abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida, porquanto para reconhecimento da diferença do abono de permanência pleiteado é necessária a verificação de cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial, bem como se o autor faz jus a esta. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 40, § 4o, III, da CF/88, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
6. A Súmula Vinculante no 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria, asseguram aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social, previstas no art. 57 da Lei no 8.213/1991, para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019.
7. Dessa forma, os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que lhe prejudicassem a saúde ou a integridade física em período anterior à EC 103/2019 podiam requerer a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores, obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o, da Constituição da República.
8. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 635/2025 (ID 77188166 - Pág. 2) reconheceu que o autor trabalhou em condições insalubres de 29/04/1995 a 10/02/2025. Adicionalmente, o PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP (ID 77188175 - Pág. 2) indica as mesmas condições de trabalho e a Declaração de Tempo de Atividade Especial (ID 77188175 - Pág. 7) certifica o total de 12.203 dias, correspondente a 33 anos, 5 meses e 8 dias em atividades especiais. Resta, pois, claro o direito do recorrente à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres), assim como a sua conversão para comum, porém somente até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes: acórdãos 2013708 e 2023129. Em consequência, deve ser apurada a diferença do valor do abono de permanência devido no período.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para determinar a contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019, devendo ser concedido o abono de permanência especial no período.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, 40, § 4o, III, da CF/88; Lei no 8.213/1991, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula vinculante 33; TJDFT, Acórdão 2013708, 0747097-95.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 2023129, 0726766-58.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.